Tribunal: TJES
Processo: 5002724-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002724-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crime de estupro de vulnerável. Ausência de reavaliação periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP). Excesso de prazo na formação da culpa. Não configuração. Fundamentação concreta. Manutenção da custódia. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, no qual a defesa sustenta: (i) ilegalidade da prisão pela ausência de reavaliação periódica no prazo de 90 dias; (ii) excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora no cumprimento de carta precatória para oitiva das vítimas; e (iii) possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, sendo mantida a prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP acarreta ilegalidade automática da custódia; (ii) saber se o decurso de prazo para cumprimento de carta precatória configura excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da prisão; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo legal não implica, por si só, ilegalidade automática da custódia, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso, especialmente quando subsistem fundamentos idôneos que justificam a medida extrema.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta do delito, a reiteração das condutas e a vulnerabilidade das vítimas, evidenciando risco à ordem pública e à regular instrução criminal.

5. O alegado excesso de prazo não se configura quando a demora decorre de diligências necessárias à instrução, como a expedição e cumprimento de carta precatória para colheita de depoimento especial de vítimas vulneráveis, inexistindo demonstração de desídia ou paralisação injustificada do processo.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que indiquem sua necessidade.

7. Inadequação, no caso concreto, das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de proteção das vítimas e da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese: A ausência de reavaliação formal da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não gera revogação automática da custódia, devendo ser analisada à luz da persistência de fundamentos concretos, não se configurando excesso de prazo quando a demora decorre de diligências necessárias e não há desídia estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002724-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL LEOCADIO CRISTOFOLI CUNHA - SP471097

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 5027525-58.2024.8.08.0024.

A defesa sustenta que não houve nova reavaliação da prisão no prazo legal de 90 dias, circunstância que configuraria inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tornando ilegal a manutenção da custódia.

Afirma que transcorreram mais de 90 e 180 dias sem qualquer controle judicial, em afronta à presunção de inocência e ao princípio da proporcionalidade.

Aduz, ainda, ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Relata que, apresentada resposta à acusação, em 08/10/2025, o magistrado rejeitou as preliminares, em 10/12/2025, afastando alegações de inépcia da denúncia, ausência de justa causa, nulidades, incompetência e excesso de prazo, deixando de absolver sumariamente o acusado e determinando a expedição de carta precatória à Comarca de Teixeira de Freitas/BA para colheita de depoimento especial das vítimas.

A precatória teria sido expedida, em 16/12/2025, e distribuída em 17/12/2025, sem que, até 18/02/2026, houvesse retorno ou designação de audiência, o que, segundo a impetração, evidencia paralisação da instrução por mais de 60 dias e prolongamento da prisão por período superior a 19 meses, configurando constrangimento ilegal por desídia estatal e violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Sustenta, também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuidor de bons antecedentes e endereço fixo, inexistindo notícia de obstrução da instrução criminal ou ameaça a testemunhas, o que autorizaria aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, à luz do art. 282 do mesmo diploma, com observância do princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Pugna pela concessão definitiva da ordem, com revogação da prisão preventiva, por ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica e do alegado excesso de prazo, ou, alternativamente, aplicação de medida cautelar menos gravosa.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, no que concerne à alegada ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da prisão preventiva, verifica-se que a custódia foi reavaliada em 03/09/2025, ocasião em que o juízo de origem, de forma fundamentada, consignou a persistência da gravidade concreta dos fatos imputados e do periculum libertatis, reputando indispensável a manutenção da medida extrema, para garantia da ordem pública e regular instrução criminal.

Embora a defesa sustente que, após tal decisão, não houve nova reavaliação no prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se evidencia, de plano, constrangimento ilegal automático.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, no sentido de que a ausência de reavaliação formal dentro do prazo legal não implica revogação automática da prisão, impondo-se examinar, no caso concreto, se subsistem fundamentos idôneos a justificar a custódia cautelar.

No caso em exame, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos, extraídos dos autos originários, notadamente a natureza do delito imputado — estupro de vulnerável — e as circunstâncias fáticas descritas na denúncia, que indicam, em tese, prática reiterada de atos libidinosos contra vítimas em condição de especial vulnerabilidade.

Consta dos autos que, em depoimento especial colhido na fase inquisitorial, a vítima relatou que “os abusos ocorriam quando permanecia sozinha com o acusado, que se aproveitava da confiança da família”, descrevendo de forma detalhada a dinâmica dos fatos e a reiteração das condutas.

A genitora, por sua vez, afirmou que somente tomou conhecimento dos acontecimentos, após mudança comportamental significativa da filha, que passou a apresentar “medo intenso e resistência em permanecer próxima ao réu”.

Tais elementos, ao menos em análise própria da via estreita do habeas corpus, revelam substrato concreto apto a sustentar o juízo de periculosidade social e a necessidade de resguardo da ordem pública, não se tratando de fundamentação abstrata, calcada exclusivamente na gravidade em tese do delito.

No tocante ao alegado excesso de prazo, observa-se que, após a apresentação de resposta à acusação, o magistrado rejeitou as preliminares suscitadas e determinou a expedição de carta precatória para colheita de depoimento especial das vítimas, na Comarca de Teixeira de Freitas/BA, providência compatível com a necessidade de proteção integral de crianças e adolescentes e com as regras do depoimento especial previstas na legislação específica.

A precatória foi expedida em 16/12/2025 e distribuída no juízo deprecado no dia subsequente.

O decurso de aproximadamente sessenta dias sem retorno da carta precatória, embora indesejável, não se revela, por si só, apto a caracterizar excesso de prazo flagrante, sobretudo em processo que apura crime de elevada complexidade probatória, envolvendo vítimas vulneráveis e cooperação jurisdicional interestadual.

A aferição do excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a natureza do feito, o número de diligências necessárias e a inexistência de demonstração inequívoca de desídia deliberada do juízo processante.

Não se constata, no panorama delineado, paralisação injustificada, ou abandono da marcha processual.

Ao revés, a expedição da precatória revela impulso regular do feito, sendo certo que eventual demora no cumprimento da diligência pelo juízo deprecado não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal, ausente demonstração de inércia reiterada ou desinteresse na condução do processo.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, cumpre assentar que, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, infirmar a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

A excepcionalidade da medida extrema não se confunde com inviabilidade, sendo cabível quando demonstrada a inadequação das cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso sob exame, considerada a gravidade concreta das imputações, a vulnerabilidade das vítimas e a necessidade de resguardar ambiente seguro para colheita dos depoimentos especiais, não se revela, neste momento processual, suficiente a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A via do habeas corpus não se presta à reanálise aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo restringir-se à verificação de ilegalidade manifesta ou teratologia, hipóteses não configuradas.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.